Tribunal: STJ
Processo: 0362028-59.2013.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3198373 - BA (2026/0075140-2)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
:
RICARDO JOSE COSTA VILLACA
AGRAVADO
:
MARIA RAIMUNDA DOS REIS
AGRAVADO
:
JACI DOS ANJOS ALVES
AGRAVADO
:
JOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
:
EDITE MARIA DE JESUS LIMA
AGRAVADO
:
ADALGIZA MARIA DE SANTANA SANTOS
ADVOGADO
:
VÂNIA MARIA SODRÉ SILVA CORREIA - BA030258
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284 DO
STF. LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem não apreciou a tese de ofensa ao art. 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil, sem que a parte recorrente tenha
oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do
acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Os argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de
ocorrência da litispendência pela tríplice identidade - somente poderiam ter a
sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatória. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA56968075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c7dd728-a3c4-4009-8dbc-a2d9fe5653b5

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c7dd728-a3c4-4009-8dbc-a2d9fe5653b5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3198373 - BA(2026/0075140-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: RICARDO JOSE COSTA VILLACA
AGRAVADO
: MARIA RAIMUNDA DOS REIS
AGRAVADO
: JACI DOS ANJOS ALVES
AGRAVADO
: JOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: EDITE MARIA DE JESUS LIMA
AGRAVADO
: ADALGIZA MARIA DE SANTANA SANTOS
ADVOGADO
: VÂNIA MARIA SODRÉ SILVA CORREIA - BA030258
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284 DO
STF. LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem não apreciou a tese de ofensa ao
do Código de Processo Civil, sem que a parte recorrente
art. 1.022, inciso II,
tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Não obstante o recurso especial alegue violação do
do Código de Processo Civil, não especifica em quais os
art. 1.022, inciso II,
pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Os argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de
ocorrência da litispendência pela tríplice identidade - somente poderiam ter a
sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatória. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra a decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que inadmitiu o recurso especial
dirigido contra acórdão prolatado no julgamento da Apelação Cível n. 0362028-
59.2013.8.05.0001.
Documento eletrônico VDA56669496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:27
Código de Controle do Documento: e7ebc267-1a4a-4eef-bb61-e4d45e7db213

Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada por MARIA RAIMUNDA
DOS REIS e OUTROS contra o ESTADO DA BAHIA, visando à incorporação da
Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nas referências IV e V aos proventos da
parte autora, com compensação dos valores já pagos a título de GAP em níveis inferiores
(fls. 1-28).
O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na petição
inicial, para condenar o réu a incorporar a GAP IV e V ao soldo das demandantes, na
forma da Lei Estadual n.
com compensação dos valores já pagos a título de
12.566/2012,
GAP, respeitada a prescrição quinquenal, fixando juros moratórios de 0,5% ao mês,
correção monetária pelo IPCA-E e demais parâmetros delineados na sentença (fls. 113-
118).
Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (fls. 145-151).
A Corte
deu parcial provimento ao referido apelo, em acórdão cuja
a quo
ementa é a seguir transcrita (fls. 323-324):

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO
CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP).
ELEVAÇÃO PARA NÍVEIS IV E V. PENSIONISTAS. LITISPENDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ A EC 113/2021.
SELIC A PARTIR DA EC
PROVIMENTO PARCIAL.
113/2021.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou
o ente a incorporar a GAP IV e V ao soldo das demandantes pensionistas, com
compensação dos valores já pagos a título de GAP em níveis inferiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão são: (i) o não conhecimento parcial do
recurso por falta de interesse recursal; (ii) a existência de litispendência com outros
mandados de segurança; (iii) o índice de correção monetária aplicável; e (iv) a
aplicação da EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Recurso não conhecido parcialmente quanto ao pedido de compensação
de valores, pois tal providência já foi determinada na própria sentença recorrida.
Ausência de interesse recursal.
4 - Inexistência de litispendência. A presente ação ordinária foi ajuizada em
2013, sendo anterior aos mandados de segurança impetrados pelas autoras. Os
efeitos pecuniários da sentença em mandado de segurança são limitados
temporalmente, conforme
§4o, da
e Súmula 271 do STF.
art. 14,
Lei 12.016/09
5 - Manutenção do IPCA-E como índice de correção monetária até
Os embargos de declaração no RE 870.947 foram julgados em 2019
09/12/2021.
sem modulação de efeitos quanto ao IPCA-E. 6 - Aplicação da taxa SELIC a partir
de
conforme estabelecido pela EC
09/12/2021,
113/2021.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56669496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:27
Código de Controle do Documento: e7ebc267-1a4a-4eef-bb61-e4d45e7db213

7 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente
provido apenas para determinar a aplicação da SELIC como índice de atualização
monetária a partir da EC 113/2021.

Nas razões do recurso especial (fls. 333-344), interposto com base no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) Art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando negativa de
prestação jurisdicional;
(ii) Art. 337, incisos VI e VII, §§ 1o, 2o, 3o e 4o do Código de Processo Civil,
alegando identidade entre ações (mesmas partes, causa de pedir e pedido) e existência de
coisa
em favor do Estado da Bahia.
julgada/litispendência
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 368-379).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 380-391), por considerar que: (a) não houve negativa de prestação
jurisdicional, pois o acórdão apreciou fundamentadamente as questões relevantes (art.
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil); (b) a pretensão recursal quanto à
julgada demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o
litispendência/coisa
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Interposto o agravo ora em apreço (fls. 393-406).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Preliminarmente, o Tribunal de origem não apreciou a tese de ofensa ao
art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sem que a parte recorrente tenha
oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada")
e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
Documento eletrônico VDA56669496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:27
Código de Controle do Documento: e7ebc267-1a4a-4eef-bb61-e4d45e7db213

declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP
DJe de
AgInt no
, relatora Ministra
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Ademais, não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão
recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a
relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido,
: AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Paulo Sérgio
v.g.
AREsp n. 1.311.559/RS
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.089.769/PB
julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
No mérito, no que diz respeito à alegação de
julgada,
litispendência/coisa
assim se manifestou o Tribunal de origem (fls. 320-321):

II - DA ALEGAÇÃO DE
JULGADA
LITISPENDÊNCIA/COISA
Quanto à preliminar de
julgada arguida pelo Estado da
litispendência/coisa
Bahia, entendo que não merece acolhimento.
Primeiramente, cumpre observar que esta ação ordinária foi ajuizada em
2013, sendo anterior aos mandados de segurança indicados pelo apelante (MS no
8027749-11.2018.8.05.0000, MS no 8028590-64.2022.8.05.0000 e MS no 8022079-
84.2021.8.05.0000), todos impetrados entre 2018 e 2022.
Se houvesse realmente identidade de ações, caberia ao Estado da Bahia ter
arguido a litispendência naqueles mandados de segurança posteriores, e não nesta
ação originária que os precedeu.
Ademais, importante destacar que a concessão da segurança naqueles feitos
não prejudica necessariamente esta ação ordinária. Isso porque, nos termos do
§4o, da
, os efeitos pecuniários da sentença proferida em
art. 14,
Lei no 12.016/09
mandado de segurança possuem limitação temporal.
Conforme bem esclareceram as apeladas em suas contrarrazões, os
mandados de segurança foram impetrados com o objetivo específico de obter a
implantação imediata da GAP em suas pensões (obrigação de fazer), sendo certo
que, conforme Súmula 271 do STF: "Concessão de mandado de segurança não
produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser
reclamados administrativamente ou pela via judicial própria."
Assim, caso esta ação fosse extinta por litispendência, as partes precisariam
ajuizar nova demanda para assegurar os efeitos pecuniários do direito já
reconhecido desde 2012, o que representaria clara violação ao princípio da
economia processual.
Rejeito, portanto, a preliminar de
julgada.
litispendência/coisa

Documento eletrônico VDA56669496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:27
Código de Controle do Documento: e7ebc267-1a4a-4eef-bb61-e4d45e7db213

Dessa forma, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de ocorrência da
litispendência pela tríplice identidade - somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
282/STF
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-
211/STJ.
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ
PROVIDO.
1. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.541.737/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/06/2024,
26/06/2024)
2. "Não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do recurso
especial, analisar a suposta violação de dispositivos constitucionais, nem mesmo
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal para tratar da matéria de
índole eminentemente constitucional, através do processamento e julgamento de
recursos extraordinários, nos termos do
III, da Constituição Federal" (REsp
art. 102,
n. 2.156.102, Ministro Francisco Falcão, DJe de
.
23/08/2024)
3. Para infirmar a conclusão a que chegou o tribunal local no sentido
da inocorrência de litispendência, seria necessário o reexame do quadro fático-
probatório, o que esbarra no óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Quanto à prescrição, o tribunal
expressamente consignou que o
a quo
é inaplicável à hipótese, haja vista a não caracterização de demora
Tema 880/STJ
no fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do
respectivo cumprimento do título judicial. Assim, a revisão das premissas em que se
baseou o tribunal de origem esbarra no óbice da
, dada a
Súmula 7/STJ
impossibilidade de incursão no quadro fático-probatório dos autos nesta estreita via
recursal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 2.680.446/DF
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem
27/11/2024,
2/12/2024;
grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

ATENDIMENTO
PRIORITÁRIO
AOS
ADVOGADOS
NAS
OAB/RJ.
AGÊNCIAS DO INSS. CONEXÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REUNIÃO
DE FEITOS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO. DESPROVIMENTO
Documento eletrônico VDA56669496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:27
Código de Controle do Documento: e7ebc267-1a4a-4eef-bb61-e4d45e7db213

DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS NS. 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública proposta pela Seccional do Rio
de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil e em desfavor Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS objetivando a adequação do tratamento aos advogados nas
agências da autarquia. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a
a sentença foi reformada para julgar extinto o processo, sem resolução do
quo,
mérito, ante a litispendência.
II - A Corte
analisou as alegações da parte com os seguintes
a quo
fundamentos: "A diferença é que a presente demanda foi proposta pela OAB do Rio
de Janeiro e tem alcance estadual, limitando-se às agências do INSS localizadas no
Estado do Rio de Janeiro, enquanto a ação coletiva em trâmite perante a Seção
Judiciária do Distrito Federal foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB e tem
alcance nacional, abrangendo as agências da autarquia em todo o Brasil.
Diante disso, como há identidade de causas de pedir e do objeto (apenas
com a observação de que apresente demanda tem alcance estadual e a outra
nacional), embora diversos diversos os autores, verifica-se que há litispendência
parcial entre as demandas coletivas. [...] Com efeito, considerando que a presente
ação foi ajuizada posteriormente à ação civil pública n° 0026178-
78.2015.4.01.3400, inclusive antes da prolação da decisão que deferiu a medida
liminar, e que o feito em exame está integralmente contido na demanda que tramita
no Distrito Federal, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos
termos do
V, do CPC."
art. 485,
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Ademais, quanto à existência de litispendência, esta Corte
Superior vem decidindo que a eventual modificação das premissas fáticas
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7
Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ,
da Súmula do STJ.
segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.634.909/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original).
7/10/2024,
9/10/2024;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489
E 1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DEPENDENTE DO
CPC/2015
REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA56669496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:27
Código de Controle do Documento: e7ebc267-1a4a-4eef-bb61-e4d45e7db213

2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
3. No que se refere à questão da litispendência entre ações coletivas, este
Tribunal Superior tem orientação pela necessidade de verificar os beneficiários da
prestação pedida, e não só as partes autoras. Precedentes.
4. No caso dos autos, o delineamento fático descrito no acórdão
recorrido não permite a conclusão pela ocorrência de litispendência, porquanto
não foi só a identidade das partes o fundamentado pela rejeição, como também
a diferença entre as causas de pedir, pedido e beneficiários. No contexto,
eventual conclusão contrária àquela do acórdão recorrido dependeria do
reexame de provas, providência inadequada na via do especial, consoante
enuncia a Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.269.579/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original).
21/8/2023,
24/8/2023;

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 118),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:27
Código de Controle do Documento: e7ebc267-1a4a-4eef-bb61-e4d45e7db213

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.198.373 / BA
Número Registro: 2026/0075140-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03620285920138050001 3620285920138050001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : RICARDO JOSE COSTA VILLACA
AGRAVADO
: MARIA RAIMUNDA DOS REIS
AGRAVADO
: JACI DOS ANJOS ALVES
AGRAVADO
: JOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: EDITE MARIA DE JESUS LIMA
AGRAVADO
: ADALGIZA MARIA DE SANTANA SANTOS
ADVOGADO
: VÂNIA MARIA SODRÉ SILVA CORREIA - BA030258
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56935745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: 5fa60d32-3fb2-445d-b3c9-db90d9a8f019

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: 5fa60d32-3fb2-445d-b3c9-db90d9a8f019